Tribunal: STF
Processo: AI 373719
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário eleitoral inadmitido. 2.
Formação deficiente do agravo de instrumento. Traslado incompleto.
Súmula 288. 3. Inobservância do art. 544, § 1º, do CPC. 4. Descabe
falar-se em conversão do julgamento em diligência. 5. Agravo de
instrumento interposto por advogados sem procuração nos autos.
Recurso inexistente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.